Tribunal: TJDFT
Processo: 0747584-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.
2. Todavia, o mencionado dispositivo legal permite a correção de erro meramente aritmético, facilmente identificável, e não se modificação de parâmetros de juros, a partir de interpretação da legislação. No caso, não se trata de erro de cálculo (artigo 494, I, do Código de Processo Civil), mas discordância quanto ao índice eleito pelo exequente.
3. Se ao Distrito Federal foi facultada manifestação prévia à homologação, e foi observado o prazo recursal após a homologação, a ausência de irresignação tempestiva obsta nova análise da matéria no curso do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.